Tribunal: TJPA
Processo: 0805102-80.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805102-80.2023.8.14.0039

APELANTE: ADRIEL FAGUNDES DE SOUSA, ARISON DOUGLAS FIGUEIREDO SANTA BRIGIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0805102-80.2023.8.14.0039

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS-PA

APELANTE: ADRIEL FAGUNDES DE SOUSA

REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO RENATO COSTA FONTELLE – OAB-PA 23.898

APELANTE: ARISON DOUGLAS FIGUEIREDO SANTA BRÍGIDA

DEFENSORIA PÚBLICA: MAURÍCIO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:

DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, CP). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO) COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL INOCORRENTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DE DIAS-MULTA. CAUSA DE AUMENTO (USO DE ARMA DE FOGO). PARCIAL PROVIMENTO (ADRIEL) e PROVIDO (ARISON).

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos em favor de ADRIEL FAGUNDES DE SOUSA e ARISON DOUGLAS FIGUEIREDO SANTA BRÍGIDA contra sentença da Vara Criminal de Paragominas/PA, que os condenou por roubo qualificado, com as penas respectivas de 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, além de 321 dias-multa (Adriel) e 13 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão + 360 dias-multa (Arison), em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da dosimetria da pena: i) reexame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal

; ii) afastamento do concurso formal; iii) compensação da atenuante da confissão com reincidência; iv) adequação de dias-multa e regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na primeira fase, a pena-base foi fixada com discricionariedade regrada, fundamentada em circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do delito), sem bis in idem ou arbitrariedade, em observância ao art. 93, IX, CF/88

() e princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF/88

()).
4. Quanto às circunstâncias do crime, o modus operandi com concurso de agentes justifica maior reprovação, conforme doutrina e jurisprudência (REsp 1.778.868/MG, Súmula 443/STJ). Nas consequências, o prejuízo expressivo à vítima, superior ao típico, autoriza exasperação (AgRg no AREsp 1.916.809/PR).

5. Afastado o concurso formal (art. 70, CP

()), pois subtração de celulares da mesma loja em unidade de desígnio e ação única, conforme parecer ministerial e provas orais.

6. Segunda fase: compensação integral da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) com reincidência (art. 61, I, CP), ainda que específica.

7. Terceira fase: aplicação de 2/3 de aumento pelo § 2º-A, I, art. 157, CP (uso de arma de fogo). Dias-multa reduzidos por desproporcionalidade com a pena aplicada.

8. Resultado: Adriel – 7 anos e 6 meses reclusão (semiaberto) + 18 dias-multa; Arison – 9 anos e 2 meses reclusão (fechado) , além de 20 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e
PARCIALMENTE PROVIDO
para o apelante
ADRIEL FAGUNDES DE SOUSA e PROVIDO para o apelante ARISON DOUGLAS FIGUEIREDO SANTA BRÍGIDA
, em acordo com parecer ministerial.
Tese de julgamento: A dosimetria da pena submete-se à discricionariedade motivada do juiz, com valoração concreta de vetores do art. 59, CP

(), compensação integral de confissão com reincidência e afastamento de concurso formal ante unidade de desígnio, vedado bis in idem ou desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, XLVI e 93, IX; CP, arts. 59, 61, I, 65, III, d, 68, 70, 157, § 2º, II e § 2º-A, I.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.778.868/MG (STJ); AgRg no AREsp 1.916.809/PR (STJ); REsp 1.947.845/SP (STJ); AgRg no HC 749.181/MG (STJ); Súmula 443/STJ; Tese 585/STJ

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos
e CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao apelante (ADRIEL) e
PROVIDO
ao apelante (ARISON), nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0805102-80.2023.8.14.0039

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS-PA

APELANTE: ADRIEL FAGUNDES DE SOUSA

REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO RENATO COSTA FONTELLE – OAB-PA 23.898

APELANTE: ARISON DOUGLAS FIGUEIREDO SANTA BRÍGIDA

DEFENSORIA PÚBLICA: MAURÍCIO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos em favor de
ADRIEL FAGUNDES DE SOUSA E ARISON DOUGLAS FIGUEIREDO SANTA BRÍGIDA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
Vara Criminal da Comarca de Paragominas-PA
, que a condenou a cumprir pena respectivamente de de
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa
e 1
3 (treze) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo
crime tipificado no
art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.

), “que no dia 20/01/2022, por volta de 18h10min, em frente à Academia “Vitta Home”, localizada na Travessa Humaitá, n.º 2240, bairro Marco, Belém/PA, a denunciada acima qualificada, em união de desígnios com uma pessoa não identificada e mediante o emprego de uma arma branca, tipo faca, praticou o crime de tentativa de roubo majorado em desfavor da vítima, LIANDRA MONALISA RODRIGUES SANTOS.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora denunciado requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art.157, § 2º, incisos II, § 2º-A, I, todos do CPB.

A Denúncia foi recebida em (id.27520435);

Citação dos réus. (id.25720439-pág.3; 27520507)

Certidão judicial Criminal Positiva. (id.27520475; 27520521)

Resposta à Acusação. (id.27520469; 27520511)

Termo de Audiência. (id. 27520490; 27520545)

Mídias de audiência. (id.27520492-47520491; 27520540-27520544)

Em Sentença prolatada (id.27520546), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou os réus
ADRIEL FAGUNDES DE SOUSA E ARISON DOUGLAS FIGUEIREDO SANTA BRÍGIDA
nas sanções punitivas do art.
artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, I, do CPB.

Em razões recursais
a Defesa
ARISON DOUGLAS FIGUEIREDO SANTA BRÍGIDA
, (id.27520563) requereu: 1) Compensação da atenuante confissão peça agravante reincidência; 2) Ajustamento da pena na terceira fase; 3) Readequação da pena-multa.

Em contrarrazões
(id.27520580), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Em razões recursais
da Defesa
ADRIEL FAGUNDES DE SOUSA
, (id.27520563) requereu: 1) Redimensionamento da pena-base aplicada; 2) Exclusão do concurso formal, ou alternativamente, aplicação da fração no mínimo de 1/6.

Em contrarrazões
(id.30531982), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.31268528), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO

das presentes
APELAÇÕES
, interpostas em prol de
Adriel Fagundes de Sousa
e
Arison Douglas Figueiredo Santa Brígida
,
para que haja as devidas correções na dosimetria das penas impostas.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento presencial.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recursos de apelação interpostos em favor de
ADRIEL FAGUNDES DE SOUSA E ARISON DOUGLAS FIGUEIREDO SANTA BRÍGIDA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
Vara Criminal da Comarca de Paragominas-PA
, que a condenou a cumprir pena respectivamente de
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa
e 1
3 (treze) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo
crime tipificado no
art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Considerando que os pedidos formulados pelas defesas dos apelantes se trata de dosimetria da pena, razão pela qual farei concomitantemente a análise deles.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena-base do réu
ADRIEL FAGUNDES DE SOUSA
se fundamenta na alegação defensiva que foi excessiva, pugnando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão
.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou duas circunstâncias negativa ao réu (circunstâncias e consequências do delito), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto as circunstâncias do crime

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

O magistrado justificou sua valoração negativa no fato de ter ocorrido “no fato que o delito foi praticado em concurso de agentes”, tal fator merece uma maior reprovação, razão pela qual a mantenho.

Ao analisar as razões recursais, a existência dessas duas majorantes, o tribunal deve reconhecer que, apesar de ambos os fundamentos majoradores serem verossímeis e previstos no tipo penal, é adequado aplicar apenas uma delas no cálculo da pena-base. Posteriormente, no momento da terceira fase, referente às causas de aumento ou diminuição, podem ser consideradas a outra como causa de aumento.

No REsp 1.778.868/MG, o STJ determinou que, com duas ou mais majorantes no roubo, uma serve como causa de aumento na terceira fase, e as demais como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que sem utilização duplicada da mesma circunstância. A Súmula 443/STJ reforça que o aumento na terceira fase exige fundamentação concreta, não bastando a mera enumeração de majorantes.

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o juízo monocrático asseverou que “
o crime causou profundo abalo psicológico à vítima, que sofreu violência física e moral em seu próprio lar, ambiente que deveria garantir sua segurança. O trauma decorrente da invasão, das ameaças e da violência sexual certamente comprometeu seu bem-estar e sua qualidade de vid
a.”

Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado, utilizou-se de elementos concretos a ponto de sustentar a majoração operada, uma vez que se trata de prejuízo financeiro expressivo.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA . PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO . IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO . COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito . 2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base . 4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal. 5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39 .887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime. 6. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art . 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes. 7. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime, e-STJ fl . 3042), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais ( AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel . Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1916809 PR 2021/0188170-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

Portanto, entendo que não há qualquer reparação a ser feita em relação ao quantum da pena aplicado de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão entendo que seja proporcional e adequado ao caso concreto, o faz dentro do seu livre convencimento motivado, discricionariedade judicial a ele atribuída. Não há obrigatoriedade em adotar critérios matemáticos de 1/8 ou 1/6, sendo apenas uma recomendação jurisprudencial.

Quanto a pena de dias-multa, entendo que esta deve ser reformulada, tendo em vista não haver proporcionalidade com a apena aplicada, motivo pela qual fixo em
12 (doze) dias-multa
.

Na Segunda fase – Ausente agravantes, entretanto, presente a atenuante prevista do art. 65, III, “d”, do CPB, mantenho o quantum redutor de 12 (doze) meses, fixando a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na Terceira fase – Existindo uma causa de aumento de pena (inciso I, § 2º-A, do art. 157 do CPB) elevo a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa
.

INOCORRÊNCIA DO CONCURSO FORMAL

Vejamos a redação do
artigo 70
do
Código Penal
:

Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

É certo concluir que o reconhecimento do concurso formal, nesta hipótese concreta, exigiria a caracterização de ofensas a patrimônios distintos a partir da vontade e consciência dos autores para tanto, não sendo o presente caso.

Coaduno do entendimento do Promotor de Justiça em seu parecer (id.31268528-pág.5-6)

“
Com efeito, assiste razão à defesa no que concerne a tese de afastamento do concurso formal pugnada em favor do apelante
Adriel
, eis que consoante se extrai dos autos, restou demonstrado que os apelantes, mediante uma única ação e com unidade de desígnios, subtraíram apenas aparelhos celulares pertencentes à loja “Casa do Celular”, sendo relatado pela testemunha Willame Araújo em juízo (ID 27520540), os acusados não subtraíram os aparelhos celulares dos funcionários do estabelecimento, inexistindo pluralidade de condutas autônomas ou de desígnios independentes que caracterizassem a incidência do concurso formal de crimes. A prática delitiva, portanto, deve ser compreendida como um único crime de roubo, ainda que tenham sido retirados diversos bens do mesmo estabelecimento comercial.

Dessa forma, não há falar em concurso formal, uma vez que a subtração de vários objetos no mesmo contexto fático e temporal constitui desdobramento de uma única ação criminosa. A unidade de conduta e o mesmo desígnio revelam a prática de um só delito patrimonial, devendo ser afastada a exasperação da pena decorrente da equivocada aplicação do concurso formal, procedendo-se, assim, ao redimensionamento da reprimenda imposta ao apelante
Adriel
.”

Fixo a pena final e definitiva ao apelante
ADRIEL FAGUNDES DE SOUSA
em

7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 157, §2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

DA PENA AO APELANTE ARISON DOUGLAS
FIGUEIREDO SANTA BRÍGIDA.

Da primeira fase – Não há qualquer reparação a ser feita na primeira fase, em relação a pena aplicada, merecendo apenas correção no quantum aplicado ao dias-multa em razão da desproporcionalidade com a pena aplicada, fixando-a em
12 (doze) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE - DA COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA) COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Neste capítulo a defesa se insurge contra a pena intermediária aplicada, tendo em vista a existência de uma atenuante (art.65, III, “d”, do CPB) e uma agravante (art.61, I, do CPB), o que deve levado em consideração na dosimetria da pena, por serem de idêntico valor, devendo ser feita a sua compensação.

A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito, porquanto igualmente preponderantes.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA . PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO . ADEQUAÇÃO. 1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art . 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão . 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019 .8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n . 585/STJ nos seguintes termos: ?É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL . REINCIDÊNCIA. APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Reconhecida a atenuante da confissão, quanto à sua compensação com a agravante da reincidência, em recente julgamento para a revisão do tema repetitivo n. 585 ( REsp n . 1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S ., DJe 24/6/2022), a Terceira Seção do STJ fixou a tese: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a a tenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". 2 . Em recente julgado, a Sexta Turma desta Corte Superior entendeu que "Somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante" ( AgRg no REsp n. 1.998.754/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T ., DJe 16/6/2023). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 749181 MG 2022/0181902-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Fixo a pena intermediária ao apelante em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase – Existindo uma causa de aumento prevista no §2º-A, I, do art. 157, do CPB (uso de arma de fogo), aumento em 2/3 (dois terços), fixando-a em
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além 20 (vinte) dias-multa
.

No mesmo sentido anteriormente fundamentado, o que se aplica ao presente apelante em relação a inocorrência de concurso formal, razão pela qual torno-a definitiva a pena do apelante
ARISON DOUGLAS
FIGUEIREDO SANTA BRÍGIDA
em
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além 20 (vinte) dias-multa,
em regime inicial
fechado,
pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, todos do CPB.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
dos presentes recursos
e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO (ADRIEL) e PROVIDO ao réu (ARISON),
para alterar as penas dos apelantes.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025